Tribunal: TJMT
Processo: 1017307-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017307-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIANA CLEIA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 032.969.371-96 (APELADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1017307-04.2024.811.0041

APELANTE: SERASA S/A

APELADO: FABIANA CLEIA SANTOS DO NASCIMENTO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIOS ELETRÔNICOS. E-MAIL E SMS ENVIADOS AOS CONTATOS INFORMADOS PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por SERASA S/A contra sentença proferida na Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Phamela Campos da Silva, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o cancelamento da anotação referente ao contrato no
09057035021001
, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A parte autora alegou ausência de notificação válida antes da negativação. O juízo a quo entendeu que a notificação exclusivamente por e-mail e SMS era inválida. A Apelante sustentou a regularidade da notificação digital e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia à negativação realizada exclusivamente por meios eletrônicos (e-mail/SMS) é válida à luz do art. 43, §2o, do CDC; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 43, §2o, do CDC exige que a abertura de cadastro seja comunicada ao consumidor por escrito, sem impor meio específico, sendo admitida a comunicação por meios eletrônicos, desde que comprovado o envio ao endereço informado pelo consumidor ou seu credor.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ, reconhece a validade da notificação por e-mail e SMS, desde que haja comprovação do envio ao endereço eletrônico vinculado ao consumidor, o que afasta a necessidade de correspondência física.

Nos autos, restou demonstrado que a SERASA S/A realizou a notificação prévia por meio eletrônico (e-mail e SMS) enviados aos contatos fornecidos pela própria autora, comprovando documentalmente o envio.

A regularidade da notificação afasta a configuração do dano moral, pois a negativação foi precedida de procedimento válido e não decorreu de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail ou SMS, desde que enviada aos contatos fornecidos pelo consumidor e comprovado o envio.

O art. 43, §2o, do CDC não exige forma específica para a notificação, sendo válida a comunicação eletrônica quando demonstrado seu encaminhamento.

A inscrição em cadastro de inadimplentes precedida de notificação válida não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §2o; Súmula no 404 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Apelação Cível no 1003677-62.2024.8.11.0013, Rel. Des.a Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2025; TJMT, Apelação Cível no 1017750-74.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017307-04.2024.811.0041

APELANTE: SERASA S/A

APELADO: FABIANA CLEIA SANTOS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SERASA S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por

FABIANA CLEIA SANTOS DO NASCIMENTO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar o cancelamento da anotação referente ao contrato no 09057035021001, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que a r. sentença merece reforma, pois considerou inválidas as notificações realizadas por meio de mensagem SMS/E-MAIL,

Alega que não há afronta ao artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco violação ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria, uma vez que a notificação não precisa, necessariamente, ser realizada por correspondência enviada ao endereço físico do consumidor, sendo válida a utilização de meios exclusivamente digitais.

Afirma que as provas constantes dos autos demonstram o vínculo entre os dados de contato utilizados e a própria autora, o que afasta a alegação de eventual vulnerabilidade técnica ou informacional.

Assevera que não se caracterizou qualquer dano moral indenizável, pois a inscrição decorreu de dívida existente, comunicada adequadamente, sendo a negativação decorrente da própria inércia da parte autora ora recorrida, e subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por entender excessivo e desproporcional à extensão do dano.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma total da sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora, alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação.

Sem contrarrazões.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no id. 313945363.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SERASA S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
FABIANA CLEIA SANTOS DO NASCIMENTO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar o cancelamento da anotação referente ao contrato no 09057035021001, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Consoante se extrai dos fundamentos da r. sentença recorrida, restou reconhecida a ilicitude da notificação realizada pela parte Apelante, a qual culminou na indevida negativação do nome da parte autora, porquanto se entendeu pela invalidade da notificação efetuada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail/SMS), sem o envio de correspondência ao endereço físico do consumidor.

Não se conformando, o SERASA S/A interpôs o presente apelo no qual sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento adotado para a comunicação do devedor, defendendo a validade da notificação por meios digitais, os quais, segundo alega, teriam sido informados e autorizados pelo próprio consumidor no momento da contratação.

Argumenta, ainda, que a notificação realizada por meio eletrônico (e-mail/SMS) possui amparo legal e atende ao disposto no §2o do art. 43 do CDC, demonstrando, inclusive, que o parte autora foi devidamente notificado, sendo possível verificar que o endereço eletrônico utilizado pertencia, de fato, ao destinatário indicado.

Pois bem.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3o do art. 43 do CDC,
in verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Sabe-se, ainda, que para fins de comprovação reconhecimento da validade da notificação basta que se faça a comprovação do envio da notificação no endereço informado pela empresa detentora do crédito, sendo dispensado o aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula n.o 404 do STJ. “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Nesse contexto, compulsando os autos se verifica que o ponto controvertido reside na análise da validade da notificação encaminhada por e-mail/SMS e de acordo com o entendimento jurisprudencial que vem se formando não há óbice para que se proceda a notificação nessa modalidade.

No caso em apreço, observa-se, a partir da análise dos documentos acostados pela empresa apelante em sede de contestação, restou devidamente comprovado o envio da notificação prévia tanto por meio eletrônico, remetida ao endereço de e-mail indicado pela própria parte autora, quanto por SMS, indicados no cadastro contratual.

Para tanto, a Apelante juntou aos autos comprovantes aptos a demonstrar o envio da comunicação eletrônica.

Assim, restou evidenciado o cumprimento, pela parte Apelante, do dever de prévia notificação da parte adversa acerca da pretensão de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, mediante envio da comunicação no endereço eletrônico previamente informado à instituição credora.

E, quanto à validade do envio de notificação por e-mail/SMS, destaco alguns julgados deste e. Tribunal,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Horenildo Nascimento contra sentença proferida na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Serasa S.A., sob a alegação de que seu nome fora indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes sem a devida notificação prévia exigida pelo art. 43, §2o, do CDC. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da notificação encaminhada por e-mail, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada exclusivamente por e-mail, com comprovação de envio ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, atende ao requisito legal previsto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o uso de correio eletrônico como meio idôneo de comunicação para fins de notificação prévia à negativação, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino.

4. O documento juntado aos autos pela requerida comprova o envio da notificação ao e-mail fornecido pelo próprio consumidor, acompanhado de parecer técnico atestando o efetivo recebimento.

5. O art. 43, §2o, do CDC exige que a notificação seja feita por escrito, mas não estabelece forma específica, razão pela qual é válida a comunicação eletrônica devidamente comprovada.

6.
A Súmula no 404 do STJ reforça que não se exige aviso de recebimento na comunicação, bastando a demonstração de sua remessa ao endereço informado.

7. Ausente irregularidade na notificação, não se configura o dano moral, pois a inscrição em cadastro de inadimplentes foi precedida de comunicação válida, afastando a tese de dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, ou seu credor, e comprovada sua entrega.

2. A comunicação exigida pelo art. 43, §2o, do CDC prescinde de formalidades específicas, sendo suficiente a comprovação do envio por meio idôneo.

3. Inexistindo irregularidade na notificação, não se configura o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003677-62.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)
(Destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2o, do CDC.

Comprovada a entrega na caixa de correspondência do destinatário, cumprida esta a notificação, não havendo que se falar em ilegalidade do ato restritivo e ilícito a ser indenizável. Recurso desprovido. (TJ-MT 10177507420218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)
(Destaquei)

Posto isso, não há que se reconhecer qualquer ilicitude ou falha na comunicação prévia, tampouco é incabível a indenização por danos morais, porquanto a inscrição foi precedida de notificação válida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, de modo que as teses sustentadas pelo Apelante merecem prosperar, razão pela qual, s.m.j., entendo que a r. sentença recorrida deve ser integralmente reformada.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025